Tribunal: TJMT
Processo: 1016248-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016248-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (IMPETRANTE), ARTUR APARECIDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 057.093.291-26 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA GABRIELA PEREIRA GOMES - CPF: 088.751.611-43 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE RISCO LETAL IMINENTE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT
,
que converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva, no âmbito do processo no 1018329-83.2025.8.11.0002, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por reiterado descumprimento de medida protetiva de urgência. A defesa sustenta a ausência de requisitos para a prisão preventiva, apontando primariedade, residência fixa, trabalho lícito e responsabilidade exclusiva por filha menor, além da possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, diante das circunstâncias do caso concreto, a prisão preventiva decretada contra o paciente pode ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, para assegurar a proteção da vítima e a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de decretação da prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos da vítima e testemunhas, que indicam reiteradas violações da medida protetiva de urgência vigente desde março de 2025.

4.
Constatam-se condutas persistentes do paciente, tais como abordagens físicas indesejadas, envio de mensagens ameaçadoras, criação de perfis falsos para perseguição em redes sociais, vigilância da rotina da vítima e circulação noturna nas imediações da residência dela.

5.
O histórico de agressões físicas anteriores, inclusive durante a gravidez da vítima, agrava o quadro de violência psicológica e de gênero, evidenciando padrão comportamental agressivo e controlador, nos termos do art. 7o, II, da Lei Maria da Penha.

6.
Apesar da gravidade das condutas, inexiste nos autos, neste momento processual, demonstração de risco letal iminente ou de agressões físicas recentes de natureza severa que justifique a manutenção da prisão preventiva como única medida apta a resguardar a vítima.

7.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é compatível com os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar, desde que adotadas condições rigorosas e adequadas ao caso concreto, como o monitoramento eletrônico e restrições severas de contato e aproximação.

8.
A adoção das medidas alternativas visa garantir a efetiva proteção da vítima, com possibilidade de restabelecimento imediato da prisão preventiva em caso de descumprimento das condições impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

“
Quando ausente esse risco imediato, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, desde que rigorosas e suficientes para garantir a proteção da vítima e a efetividade da decisão judicial
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016248-70.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DINO SONIO CARNEIRO COSTA
PACIENTE: ARTUR APARECIDO DA SILVA CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Artur Aparecido da Silva Campos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT que, no bojo do processo no 1018329-83.2025.8.11.0002, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, alegando primariedade, residência fixa, trabalho lícito e responsabilidade exclusiva por filha menor de 12 anos, além da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do CPP
(id.
287824399
)

O pedido
liminar foi indeferid
o em decisão exarada no id.
288072851.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

289004372

Em parecer de id
.

293403850
,
a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação
ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Examinando detidamente os autos, constato que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, extraídos tanto do auto de prisão em flagrante quanto dos depoimentos da vítima e demais testemunhas.

Segundo consta, o paciente, mesmo ciente da existência de medida protetiva de urgência em vigor desde março de 2025 (proc. no 1009089-70.2025.8.11.0002), violou reiteradamente as determinações judiciais, aproximando-se da vítima nas dependências da faculdade em que ela estuda, abordando-a fisicamente, segurando-a pelos braços e tentando forçá-la a dialogar, apesar das expressas negativas dela
.

Além disso, verifica-se que o paciente, de forma persistente, enviou mensagens de teor ameaçador, criou perfis falsos para persegui-la nas redes sociais e monitorou sua rotina diária, chegando a circular pela residência da vítima durante a madrugada.

Há
,
também
,
registro, no termo de declaração da ofendida, de agressões físicas anteriores, inclusive no período em que ela estava grávida

Esses fatos, de inegável gravidade, revelam um padrão de comportamento agressivo e controlador, típico das dinâmicas de violência de gênero, caracterizado por escalada progressiva de condutas que vão da intimidação à agressão física.

N
ão obstante a gravidade inquestionável da conduta perpetrada pelo paciente, a qual representa evidente violação da dignidade e da
integridade psíquica da vítima, não se observa, ao menos neste momento processual, a configuração de risco iminente à vida da ofendida.

A conduta atribuída ao paciente é juridicamente grave por se tratar de descumprimento de medida protetiva de urgência no contexto da violência de gênero, com componentes claros de assédio, coação emocional, perseguição e controle, todas formas reconhecidas de violência psicológica nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei Maria da Penha.

Entretanto, é fundamental realizar a devida distinção entre situações que demandam a prisão como única resposta estatal possível e aquelas nas quais medidas cautelares menos gravosas, porém efetivas, podem cumprir adequadamente a função de proteção da vítima.

Não há, nos autos, elementos concretos que apontem para agressões físicas recentes
,
de natureza severa, tampouco o uso de arma de fogo, ou qualquer circunstância que denote ameaça direta e atual de morte.

Embora o histórico relacional aponte para episódios pretéritos de agressões físicas, inclusive durante a gravidez da vítima, os fatos que ensejaram a prisão preventiva restringem-se ao descumprimento de ordem judicial, com abordagem física moderada (segurar pelos braços) e comportamento persecutório, sem relatos de lesões corporais recentes ou ameaças explícitas de morte.

Por outro lado, a segregação cautelar deve observar o princípio da proporcionalidade e da excepcionalidade, sendo cabível apenas quando, de forma concreta, inexistirem medidas alternativas aptas a cumprir os mesmos objetivos.

Tal ponderação não significa, de forma alguma, minimizar a seriedade dos atos praticados.

Ao contrário, trata-se de reconhecer que, na política de enfrentamento da violência doméstica, a resposta judicial deve ser calibrada e
proporcional, com adoção de medidas preventivas eficazes que evitem a escalada da violência, mas sem recorrer, de forma automática, à segregação cautelar, sobretudo quando outros mecanismos de controle, como o monitoramento eletrônico e o regime restritivo de circulação e contato, se mostram adequados ao caso concreto.

Além disso, cumpre ponderar que, em determinados contextos, a imposição da prisão pode gerar efeitos colaterais desagregadores no núcleo familiar, inclusive com reflexos negativos no bem-estar de filhos menores, exigindo do magistrado especial atenção às peculiaridades do caso.

Ainda,
é imperioso ressaltar que o objetivo primordial desta decisão é garantir a cessação de qualquer forma de violência contra a mulher, de forma efetiva e tempestiva, porém por meio de instrumentos processuais proporcionais e adequados à realidade do caso, assegurando à vítima a devida proteção sem o agravamento desnecessário das consequências penais ao paciente, especialmente quando o próprio ordenamento jurídico oferece alternativas eficazes e menos invasivas.

Por tais premissas,
ao a
nalisa
r
o conjunto probatório e considerando a primariedade do paciente, sua residência fixa e o fato de possuir ocupação lícita, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas, com especial destaque ao monitoramento eletrônico, é medida suficiente e adequada para assegurar a efetiva proteção da vítima e o resguardo da ordem pública.

Todavia, ressalto que essa substituição só é viável mediante a imposição de condições rigorosas, capazes de controlar a conduta do paciente e prevenir novas violações.

Dessa forma, com fundamento nos
arts
. 282, § 6o, e 319, do CPP, entendo cabível a substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

1 -
m
onitoramento eletrônico do paciente, pelo prazo inicial de 3 (três) meses, com possibilidade de prorrogação ou revisão, a critério do Juízo de origem, caso persistam elementos que justifiquem a manutenção do controle
;
2 -

p
roibição de
manter qualquer tipo de contato com a vítima Camila Gabriela Pereira Gomes, por qualquer meio físico, eletrônico, telefônico ou interpessoal, incluindo-se proibição de envio de mensagens, áudios, ligações, ou contato por terceiros
;
p
roibição de frequentar os locais de trabalho, estudo ou residência da vítima, devendo o paciente manter distância mínima a ser estipulada pelo Juízo de origem, incluindo, de forma expressa, a vedação de acesso ao campus da faculdade UNIVAG
com

a
dvertência de que qualquer descumprimento das medidas ora impostas, ou qualquer aproximação injustificada da vítima ou de seus familiares, ensejará o imediato restabelecimento da prisão preventiva, com fundamento no art. 282, § 4o, do CPP.

No entanto, desde já, advirto expressamente que, caso haja novo episódio de descumprimento das determinações ora fixadas, sobretudo qualquer tentativa de contato com a vítima ou de reiteração de condutas intimidatórias, a prisão preventiva
deverá
ser restabelecida de imediato, como forma de proteção à integridade da ofendida e à credibilidade das decisões judiciais.

Em tempo, registro que
a decisão ora proferida não representa qualquer mitigação da gravidade das condutas imputadas ao paciente.

A violência de gênero é uma chaga social que exige resposta firme e eficiente por parte do Estado.

Entretanto, a efetividade da tutela penal não se confunde com a imposição desnecessária da prisão, sobretudo quando existirem medidas alternativas, adequadas ao caso concreto e passíveis de fiscalização, como ocorre com o monitoramento eletrônico associado às restrições de contato e aproximação.

A presente decisão observa, assim, o equilíbrio necessário entre a proteção da vítima e o respeito às garantias constitucionais do investigado, dentro de uma política processual de tutela progressiva dos direitos fundamentais.

Por todo exposto, em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
,
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:

(i) m
onitoramento eletrônico pelo prazo inicial de 3 (três) meses, prorrogável, se necessário, a critério do Juízo de origem;
(
ii
) p
roibição de contato, por qualquer meio, com a vítima ou seus familiares;
p
roibição de frequentar os locais de residência, trabalho ou estudo da vítima, em especial o campus da faculdade UNIVAG
, com
a
dvertência expressa de que o descumprimento de quaisquer dessas medidas ensejará o imediato restabelecimento da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025